Tribunal: STF
Processo: ARE 1048681
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-14
Data de publicação: 2018-12-14

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDICAÇÃO MÉDICA SOBRE A NECESSIDADE DE INTERNAMENTO EM CLÍNICA DE OBESIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO ADVOGADO. ATO PROCESSUAL INEXISTENTE. INVIABILIDADE DE CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO INSANÁVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. OMISSÃO INOCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.